Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTARQUIA DISTRITAL. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao réu que autorize a cobertura do tratamento home care ao autor, beneficiário do plano de saúde fornecido pela autarquia distrital.
2. A Lei n. 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros de saúde, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. Precedentes do c. STJ.
3. O art. 18, VII, do Decreto distrital n. 27.231/06, que estabelece o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal, possibilita “internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS”. Ademais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
4. O art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, ao prever a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos na referida listagem.
5. Na hipótese, a internação domiciliar foi prescrita pelos médicos assistentes do paciente, além de indicada em documentos juntados pelo próprio prestador como o tratamento adequado. Conforme relatório médico, o paciente, idoso, foi diagnosticado com neoplasia glial de alto grau e, após intervenções cirúrgicas, necessita de internação domiciliar, com acompanhamento multidisciplinar, “por apresentar comprometimento total da autonomia funcional, demandando todo o tempo de cuidados básicos”.
6. Presente a probabilidade do direito do autor/agravado e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
7. Recurso conhecido e desprovido.